Tribunal: TJSP
Processo: 2177331-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Deferimento do pedido de bloqueio de transferência de ações, investimentos e planos VGBL. Alegação de impenhorabilidade de previdência privada por se tratar de salário ou investimento similar à poupança. Impenhorabilidade de valores em previdência privada de até quarenta salários mínimos. Entendimento pacificado pelo C.

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Deferimento do pedido de bloqueio de transferência de ações, investimentos e planos VGBL. Alegação de impenhorabilidade de previdência privada por se tratar de salário ou investimento similar à poupança. Impenhorabilidade de valores em previdência privada de até quarenta salários mínimos. Entendimento pacificado pelo C. STJ. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000745308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177331-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ADRIANA RAMIRO COSTA SAMPAIO, CARLOS HENRIQUE RAMIRO COSTA
SAMPAIO, FREDERICO RAMIRO COSTA SAMPAIO, CLÁUDIA RAMIRO
COSTA SAMPAIO e RICARDO DE SOUZA LEÃO SAMPAIO, é agravado
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o 3o Desembargador,
que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20010
Agravo de instrumento n.o 2177331-37.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Adriana Ramiro Costa Sampaio, Carlos Henrique Ramiro Costa Sampaio,
Frederico Ramiro Costa Sampaio, Cláudia Ramiro Costa Sampaio e Ricardo de Souza Leão
Sampaio
Agravado: Incentivo Multisetorial I - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Juiz: Guilherme Ferreira da Cruz
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título
extrajudicial. Deferimento do pedido de bloqueio de transferência de
ações, investimentos e planos VGBL. Alegação de impenhorabilidade
de previdência privada por se tratar de salário ou investimento
similar à poupança. Impenhorabilidade de valores em previdência
privada de até quarenta salários mínimos. Entendimento pacificado
pelo C. STJ. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
1085/1087, que em execução de título extrajudicial proposta por Adriana Ramiro Costa
Sampaio, Carlos Henrique Ramiro Costa Sampaio, Frederico Ramiro Costa Sampaio, Cláudia
Ramiro Costa Sampaio e Ricardo de Souza Leão Sampaio contra Incentivo Multisetorial I -
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios deferiu o pedido de bloqueio de planos VGBL
em nome de Cláudia Ramiro Costa Sampaio e Ricardo Souza Leão Sampaio.
Inconformados, os executados interpuseram recurso de agravo de
instrumento aduzindo que a penhora de VGBL não pode prosperar, pois ela tem natureza
previdenciária e, portanto, impenhorável. Fala que a aplicação não se trata de um investimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas de um benefício previdenciário que é protegido legalmente tanto quanto o salário.
Entende, caso não se reconheça a impenhorabilidade, que deve ser observada a
impenhorabilidade de 40 salários mínimos relativas à aplicação em poupança. Cita precedentes
que entende fundamentar a sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo
e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade integral ou
parcial do VGBL na forma do art. 833, inciso VI e X, do Código de Processo Civil (fls. 01/19).
O recurso foi processado sem a concessão do efeito requerido.
O agravado apresentou resposta (fls. 1098/1112).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
Busca o agravante o reconhecimento da impenhorabilidade de plano
de previdência privada VGBL por possuir natureza salarial (art. 833, IV, do CPC) ou,
alternativamente, que ele se enquadra em investimento semelhante à poupança, devendo ser
declarada a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos (art. 833, X, do mesmo
diploma).
Buscando o reconhecimento da sua impenhorabilidade, hipótese
impeditiva do direito do exequente, incumbe aos agravantes o ônus de provar que os valores
constritos se enquadram nas hipóteses legais acima transcritas (art. 373, II, CPC/2015).
Nota-se que os agravantes não trouxeram documentos que
comprovam que dependem do valor penhorado para seu sustento ou de sua família, figurando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dessa forma, a previdência privada como investimento.
No entanto, revendo entendimento, a impenhorabilidade de valor
depositado em conta poupança, de até quarenta salários mínimos, estende-se aos valores em
outras aplicações, inclusive em previdência privada, consoante entendimento predominante
nesta C. Câmara e no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, julgados do STJ:
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/8/2014, DJe de 29/8/2014).
(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
03/10/2019)
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do
CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do
devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e
concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi
adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe
10/8/2018).
3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela
Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza
a constrição pretendida pela agravante.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a
recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea
"c" do permissivo constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(Súmula n. 182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe
22/08/2019)
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de
que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)”
Deste modo, é o caso de levantamento da penhora apenas do valor
inferior aos 40 salários mínimos, conforme dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo
Civil.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2177331-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Adriana Ramiro Costa Sampaio, Carlos Henrique Ramiro Costa Sampaio,
Frederico Ramiro Costa Sampaio, Cláudia Ramiro Costa Sampaio e Ricardo de Souza
Leão Sampaio
Agravado: Incentivo Multisetorial I - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Juiz (a) de 1a instância: Guilherme Ferreira da Cruz
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15202
Respeitados os entendimentos, divirjo.
A execução desenvolve-se no interesse do credor, nos
termos do art. 797 do NCPC, respondendo o executado com todo seu patrimônio
(art.789), no particular com dinheiro aplicado ou não, títulos públicos, e títulos e valores
mobiliários, consoante artigo 835, I, II e III, mesmo que com terceiros (art.845).
E prevê o art. 833, IV, do NCPC que são absolutamente
impenhoráveis: “IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
Do exame legal inexiste vedação quanto à penhorabilidade
de plano ou fundo de previdência privada.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é
de penhorabilidade de valores existentes em fundo de previdência privada
complementar, que deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, a fim de avaliar se
possuem caráter alimentar.
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO
EM
FUNDO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
IMPENHORABILIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À
LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA
DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência
privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC
109/2001, "baseado na constituição de reservas que
garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da
Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na
seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora
não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade
das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art.
14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participante
de
fundo
de
previdência
privada
complementar não tem o condão de afastar, de forma
inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e,
portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a
impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada complementar deve ser aferida pelo
Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos
revelarem a necessidade de utilização do saldo para a
subsistência do participante e de sua família, caracterizada
estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV,
do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto
período em que o embargante esteve à frente da instituição
financeira e sua ínfima participação no respectivo capital
social), não se mostra razoável impor ao embargante tão
grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de
todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo
de previdência privada complementar - PGBL. 5.
Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp
1121719/SP - 2a Seção - Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI - julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014, g.n.)
Na hipótese dos autos é inviável reconhecer a
impenhorabilidade do ativo previdência privada, já que ausente comprovação indicativa
de que o montante constrito possui caráter estritamente alimentar.
Nessa quadra, segue mantida a decisão agravada.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
127A7A6A
7
8
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1281A872
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2177331-37.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.